Tribunal: STF
Processo: AI 634422
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CABIMENTO DE MANDADO DE 
   SEGURANÇA. LEI N. 10.259/91. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.